Tribunal: STF
Processo: AI 427755
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-12-02
Data de publicação: 2003-12-02

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM BASE EXCLUSIVAMENTE
NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
Caso em que ofensa à
 Carta da República, se existente, dar-se-ia de forma reflexa ou
indireta, não ensejando a abertura da via extraordinária.
Incidência, ainda, das Súmulas 282 e 356 desta colenda
Corte.
Agravo desprovido.